Tribunal: STF
Processo: RE 304785
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO
ESTADUAL: VENCIMENTOS: CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE
REAL DE VALOR: URV.
                  I. - Extensão, a servidores estaduais,
 independentemente  de lei local,
de norma editada pela União, a respeito da conversão de vencimentos em
 unidades
reais de valor - URV. Lei 8.880, de 1994.   Competência privativa da
 União para
legislar sobre o sistema monetário: C.F., art. 22, VI.
                  II. - Precedente do STF: SS 665 (AgRg)-AL, Gallotti,
 Plenário, 29.9.94.
                  III. - Questão própria do contencioso de direito
 comum.
                  IV. - Agravo não provido.